Tribunal: TCU
Processo: 016.582/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em denúncia a respeito de possíveis irregularidades em edital para chamamento público de organização social para a celebração de contrato de gestão visando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços no Hospital Regional Dr. Antônio Pinheiro de Freitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades referentes ao edital para Chamamento Público de Organização Social (OS), para a celebração de contrato de gestão, visando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços no Hospital Regional Dr. Antônio Pinheiro de Freitas, no município de Itapipoca/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com base no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a adoção da medida cautelar proferida pelo relator por meio do despacho juntado à peça 14 destes autos, bem como as medidas complementares constantes na mencionada decisão.